Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE FRAUDE. USO DE CARTÃO BANCÁRIO SEM ANUENCIA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia se, além de não ter sido apontado pela Defesa qualquer prejuízo, não se verificou da análise dos autos vício na formação da prova.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
3. Configura furto mediante fraude, tipificado no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, a realização de saques e compras com o uso de cartão bancário da vítima, sem a sua anuência.
4. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para formação do convencimento do julgador.
5. Constando na denúncia pedido expresso de indenização pelos danos materiais, ratificado nas alegações finais, e efetivamente demonstrado o prejuízo material, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.